Tribunal: TJMT
Processo: 1007518-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007518-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), OSMAR FREITAS XAVIER - CPF: 138.234.501-15 (AGRAVADO), JOANA MARIA ALVES FREITAS - CPF: 708.742.631-15 (AGRAVADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora Sobre Proventos De Aposentadoria e Penhora Portas Adentro. Impenhorabilidade De Verba De Natureza Alimentar. Coisa Julgada. Inviabilidade de Medida Invasiva Sem Individualização Dos Bens. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e da Menor Onerosidade. Litigância de Má-fé. Inexistência.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado/Executado e de bens móveis localizados em sua residência (penhora “portas adentro”). O Recurso renova pedido de penhora sobre proventos e bens móveis sem individualização, desde que observadas as devidas cautelas e resguardado valor para subsistência dos Agravados/Executados.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do Executado; (ii) estabelecer se é admissível a penhora de bens móveis da residência dos Executados.

III. Razões De Decidir

3.
A decisão anterior do Tribunal reconheceu a natureza alimentar dos proventos e, diante da situação pessoal dos devedores, afastou a possibilidade de penhora, com formação de coisa julgada, tornando a rediscussão vedada por força da preclusão consumativa (CPC, art. 508).

4.
A penhora "portas adentro" é admitida de forma excepcional, quando exauridos os meios ordinários de execução e desde que haja individualização dos bens. No caso, o pedido é genérico, sem indicação de itens específicos, o que viola o art. 833, II, do CPC e o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC).

5.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) impõe ao credor o dever de indicar medidas executivas menos invasivas, sendo inadmissível medida que comprometa a dignidade dos executados sem demonstração concreta de sua necessidade.

6.
Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do Agravante, razão pela qual o pedido dos Agravados nesse sentido deve ser rejeitado.

IV. Dispositivo E Tese

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A penhora de bens móveis localizados na residência do devedor exige a individualização dos bens e a demonstração de que se trata de medida necessária e proporcional, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade ao executado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 508, 805 e 833, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1003518-61.2024.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024; TJES, AI n. 50159831820248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007518-70.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Sistema S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0018010-11.2008.8.11.0041
proposto em desfavor de
Osmar Freitas Xavier
e
Joana Maria Alves Freitas
, indeferiu o pedido de penhora na modalidade “portas adentro” e de 30% (trinta por cento) dos valores oriundos da aposentadoria do Agravado.

O Agravante sustenta que, ao indeferir as constrições, o Juiz
a quo
desconsiderou a excepcionalidade do caso, em que se busca a satisfação do crédito há mais de duas décadas sem qualquer êxito.

Assegura ser possível a penhora na modalidade “portas adentro”, desde que respeitada a impenhorabilidade de bens essenciais.

No que se refere à constrição sobre a aposentadoria, defende a viabilidade, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade.

Busca o provimento do Recurso, a fim de determinar a penhora na residência dos Agravados, limitada aos bens penhoráveis e no percentual de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria.

Não houve pedido liminar (Id. 274623384).

Os Agravados apresentaram contraminuta no Id. 278896865, na qual pleiteiam a condenação do Agravante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso foi interposto pelo
Banco Sistema S.A.
em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença promovido em desfavor de
Osmar Freitas Xavier e Joana Maria Alves Freitas
, que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis da residência dos Agravados e de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do Agravado Osmar Freitas Xavier.

A Execução tramita desde 21/09/1998, tendo os Agravados, em momento anterior, indicado à penhora seis terrenos, cuja constrição foi posteriormente desconstituída por meio de Embargos de Terceiro.

Após outras tentativas frustradas, nova constrição recaiu sobre o valor de R$ 1.416,00 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais) em nome do Agravado Osmar Freitas Xavier.

Embora inicialmente mantida, tal penhora foi posteriormente afastada pela Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003518-61.2024.8.11.0000, que reconheceu a natureza alimentar da verba e, por consequência, a sua impenhorabilidade (julgado em 24/04/2024).

Foram promovidas algumas diligências na tentativa de busca de bens em nome dos Agravados, mas não obteve êxito.

Então o Agravante renovou sua tentativa executiva, postulou a constrição de bens móveis dentro da residência dos Agravados ("penhora portas adentro") e de 30% (trinta por cento) dos valores oriundos dos proventos de aposentadoria.

O Juiz
a quo
indeferiu ambos os pedidos.

Em suas razões, o Banco Recorrente busca o deferimento das constrições, sob a tese de que as medidas são viáveis, desde que resguardadas as devidas cautelas e preservado valor capaz de assegurar a subsistência dos Agravados.

Quanto à penhora sobre proventos, a matéria já foi objeto de análise por este Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 1003518-61.2024.8.11.0000, julgado em 24/04/2024, no qual reconheceu a natureza alimentar da verba e afastada a possibilidade.

De acordo com a decisão colegiada, dada as particularidades do caso, em especial pela idade avançada dos devedores e a condição de saúde da Agravada Joana Maria Alves Freitas, foi expressamente consignado que não seria possível relativizar a regra da impenhorabilidade de salário para satisfazer o crédito. Foi ressaltado que a constrição em seus proventos, ofende ao princípio da dignidade humana.

Dada a formação da coisa julgada material, incide a preclusão consumativa (CPC, art. 508), o que impede a rediscussão da matéria no Recurso.

Já em relação à penhora portas adentro é infinitamente mais prejudicial, sobretudo por não individualizar os bens que possam ser penhorados.

Muito embora reconhecida pela jurisprudência como medida excepcional, admissível em hipóteses de frustração das diligências convencionais e falta de bens identificáveis, a pretensão do Agravante revela-se genérica, sem individualização dos bens a serem objeto de constrição, o que afronta a norma do artigo 833, II, do CPC.

Ressalto que a própria decisão agravada orienta que o Agravante indique bens específicos, o que não foi feito.

Assim, não se pode admitir medida que, sob o pretexto de efetividade, importe em ofensa à dignidade da pessoa humana. A Execução, embora promovida no interesse do credor, deve observar o princípio da menor onerosidade ao Executado, motivo pelo qual deve priorizar medidas menos invasivas antes de recorrer à penhora na modalidade “portas adentro” (artigo 805, do CPC).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA "PORTAS ADENTRO" . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS JÁ PENHORADOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A penhora “portas adentro” configura medida excepcional, cabível somente quando comprovado que outros meios de execução foram infrutíferos.
No caso, não há elementos concretos que demonstrem a existência de bens móveis de elevado valor no imóvel do devedor, sendo insuficiente a presunção baseada no padrão do imóvel. A avaliação dos bens imóveis já penhorados é diligência indispensável para aferir sua suficiência como garantia do débito exequendo, inexistindo justificativa para a adoção de medidas adicionais antes da conclusão dessa avaliação.
O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) exige a priorização de medidas menos invasivas antes de se recorrer à penhora "portas adentro", especialmente considerando o impacto potencial sobre a vida privada do executado
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a flexibilização da ordem de penhora prevista no artigo 835 do CPC deve ser analisada à luz do caso concreto, observando o equilíbrio entre a efetividade do processo executivo e a proteção aos direitos do devedor.

(...) (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50159831820248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1a Câmara Cível)

Quanto ao pedido formulado pelos Agravados de condenação do Agravante por litigância de má-fé, entendo que não estão demonstrados dolo, má-fé ou intenção de tumultuar o regular andamento do feito, mas apenas a busca da satisfação do crédito. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025